Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-76.2024.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-76.2024.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO (ROUBO). EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL PRÉVIA À CONTRATAÇÃO DO SEGURO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela segurada em razão da sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de contrato de seguro de veículo roubado, sob o fundamento de que a existência de restrição judicial sobre o bem impediria o recebimento da indenização.

2. Fato relevante
. Veículo segurado apresentava restrição judicial oriunda de processo de execução fiscal desde 28/06/2021, anterior à contratação do seguro, que ocorreu em 16/03/2023. Sinistro (roubo) verificado em 14/10/2023, durante a vigência do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de restrição judicial sobre o veículo segurado constitui óbice ao pagamento da indenização securitária em caso de roubo.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao firmar o contrato de seguro quando a restrição judicial já constava no registro do veículo, aceitou o risco e recebeu o prêmio regularmente, não podendo posteriormente invocar essa mesma restrição para se eximir do cumprimento de sua obrigação.

4. Inexistência de cláusula limitativa expressa no contrato que exclua a cobertura em casos de veículos com gravames, penhoras ou restrições judiciais.

5. A negativa de pagamento da indenização securitária geraria evidente desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa em favor da seguradora.

6. Pedido subsidiário de depósito judicial em réplica contra o qual não se opôs a Seguradora, tendo requerido tão somente o julgamento antecipado do mérito. Necessidade de resguardar o direito da credora na execução fiscal, evitando que o pagamento direto da indenização à segurada frustre a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido para determinar que a seguradora efetue o depósito do valor da indenização securitária em conta judicial vinculada ao processo de execução fiscal, para substituição da penhora sobre o veículo.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC: 10342130100346001 Ituiutaba, Relator: Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 17/10/2019, p. 25/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000505-76.2024.8.05.0007
, em que figuram como apelante ELIANA PEREIRA DO NASCIMENTO e como apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido indenizatório subsidiário, determinando que a apelada efetue o depósito do valor da indenização securitária, correspondente a 100% do valor do veículo na tabela FIPE na data do sinistro, em conta judicial vinculada ao processo de execução fiscal nº 0012725-93.2013.4.01.3300, em trâmite na 18ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária da Bahia, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08